Tribunal: STF
Processo: ARE 1412128
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. ACORDO INTERNACIONAL. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EM VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. MANTÉM A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 5°, caput, 22, XII, 48, II, 195, § 5°, e 201, caput, do texto constitucional. (eDOC 72)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que determinou a complementação dos valores da aposentadoria da parte recorrida, ante a determinação constitucional do piso dos benefícios previdenciários corresponder a um salário mínimo.



    Explica-se que a concessão do benefício à recorrida se pautou no Decreto 57.759/1966 que aprovou acordo internacional entre Brasil e Itália e que as contribuições da beneficiária, ora recorrida, foram pagas para a Itália, o que considera-se infringir o caráter contributivo da Previdência Social brasileira.



    Afirma-se que “os tratados de previdência social fazem é proteger o migrante que pertenceu sucessivamente a dois (tratados bilaterais) ou mais (tratados multilaterais) regimes de previdência em mais de um Estado para que ele não perca períodos de seguro já cumpridos. Dessa maneira, os trabalhadores poderão computar o tempo trabalhado e de cobertura previdenciária nos países que fazem parte do acordo, possibilitando a concessão de benefícios previdenciários”.



    Ressalta-se que a norma internacional deve prevalecer ante o ordenamento doméstico e que o caso dos autos trata de parcela de benefício a ser pago pelo INSS e não da totalidade, podendo o valor ser inferior ao salário-mínimo.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Direito Previdenciário. Agravo em recurso extraordinário. Pleito do INSS de negar revisão da RMI. 1. Ausente argumentação capaz de demonstrar a presença da Repercussão Geral da matéria suscitada no RE. 2. Há necessidade de examinar a legislação infraconstitucional antes de verificar se houve vulneração às normas constitucionais tidas por violadas, hipótese em que não é cabível o extraordinário. 3. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 26) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 57.759/1960 e Lei 8.213/1991) e o conjunto probatório constante nos autos, reconheceu a necessidade da complementação do benefício previdenciário percebido pela recorrida. Nesses termos, colho o seguinte trecho da sentença proferida:



    “(...)



    Os acordos internacionais de previdência social firmados pelo Brasil com alguns países, dentre eles Itália, estabelecem uma relação de prestação de benefícios previdenciários, não implicando a modificação da legislação vigente no país, cumprindo a cada Estado Contratante analisar os pedidos de benefícios apresentados e decidir quanto ao direito e condições, conforme sua própria legislação aplicável.



    A matéria aqui discutida é tratada pelo Decreto n º57.759, de 08/02/66, que introduziu na ordem jurídica brasileira o Acordo de Migração Brasil Itália.



    O referido Decreto determina que o Convênio celebrado entre os países signatários será aplicado, por parte do Brasil, a legislação do Regime Geral da Seguridade Social, no que se refere a tempo de serviço, permitindo, portanto, a contagem do tempo de serviço prestado por trabalhador brasileiro na Itália, ou vice-versa (arts. 37 a 43 do Decreto supra).



    Na hipótese dos autos, o que se discute é se o INSS poderia conceder a à autora aposentadoria inferior ao salário mínimo.



    Assim preceitua a Constituição de 1988 acerca do valor mínimo dos benefícios previdenciários:



    Art. 201 da Constituição Federal de 1988:



    (...)



    § 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.



    Da mesma forma, o art. 2º, VI da Lei 8.213/91 estatui:



    Art. 2º A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos:



    (...)



    VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo;



    Todavia, o art. 35, § 1º da mesma Lei, contrariando o texto constitucional, estabelece:



    Art. 35. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário-de-contribuição, exceto no caso previsto no art. 45.



    § 1º A renda mensal dos benefícios por totalização, concedidos com base em acordos internacionais de previdência social, pode ter valor inferior ao do salário mínimo. (redação vigente ao tempo da concessão do benefício)



    Veja-se que constitui princípio constitucional, insculpido no artigo 201, §2º, da Constituição Federal de 1988, a vedação ao pagamento de benefício inferior ao salário mínimo.



    Isso decorre do princípio consagrado no Art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, que trata da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. E a dignidade está baseada, entre outros requisitos, em que a pessoa tenha o mínimo existencial para sua sobrevivência. Qualquer outro raciocínio em contrário, com todas as vênias, vem a ser inconstitucional.



    A própria lei 8.213/91(art. 2º, VI) também estabelece o parâmetro do salário mínimo a ser observado, em total harmonia com o texto constitucional pátrio, conforme acima exposto.



    O Tratado em tela também não afasta o pagamento da prestação mínima, conforme estatuído no art. 12, conquanto atribua a responsabilidade pelo pagamento da diferença ao Estado Contratante.” (eDOC 6, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade. Revisão da renda mensal inicial. Benefício concedido com base no acordo internacional celebrado entre Brasil e Portugal. Falta de comprovação de que a totalidade dos proventos seja inferior a um salário mínimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.306.981 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.05.2022)



    Destaco, ainda, o julgado do ARE-RG 705.141, de minha relatoria, em que esta Corte assentou a natureza infraconstitucional a discussão relacionada à fixação de benefício previdenciário em valor inferior ao salário mínimo. Nesses termos, cito a ementa proferida:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 201, § 2º DA CF. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 705.141 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2012)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.406.136, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.10.2022; e RE 1.381.912, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.05.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente